Tribunal: STF
Processo: ARE 1335933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM DÉBITOS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMBATIDOS SUCESSIVOS COMANDOS, NOS QUAIS SE DECIDIU PELA PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS SUCUMBENCIAL E CONDOMINIAL SOBRE O HIPOTECÁRIO, PELA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE TEVE PARA SI CONSOLIDADA A PROPRIEDADE DA UNIDADE AUTÔNOMA NO CURSO DA MARCHA SATISFATIVA E PELA NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - NO QUE TANGE À FRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ESTEADA NA TEMÁTICA DO CONCURSO DE CREDORES NÃO ENFRENTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, ATINENTE À ORDEM DE PREDILEÇÃO ENTRE CRÉDITOS SUCUMBENCIAL E CONDOMINIAL, TRATANDO-SE DE MATÉRIA ESTRITAMENTE DE DIREITO, O QUE POSSIBILITA O IMEDIATO DESATE, RECONHECE-SE A PRIMAZIA DO PRIMEIRO EM RAZÃO DE SUA NATUREZA ALIMENTAR - ADEMAIS, A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSTITUI MUDANÇA FÁTICA QUE POSSA IMPLICAR SUBSTITUIÇÃO DOS PARTICIPANTES DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PROCESSUAL, VEZ QUE O TÍTULO EXECUTIVO QUE LASTREIA O PRESENTE PROCEDIMENTO É OPONÍVEL TÃO SOMENTE AOS ANTERIORES CONDÔMINOS, PORQUE APENAS CONTRA ELES TRAMITOU A AÇÃO, O QUE, PORTANTO, CIRCUNSCREVE O ALCANCE DA CONDENAÇÃO ÀS SUAS ESFERAS JURÍDICAS - POR DERRADEIRO, AVULTA IMPERIOSO O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA A CONDUÇÃO DO FEITO, POIS O FUNDAMENTO QUE JUSTIFICARIA A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL, QUAL SEJA, A PRESENÇA DE INTERESSE DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL INTERESSADA, REMANESCE ESVAÍDO DIANTE DA SOLUÇÃO QUE ORA SE EMPREENDE DE EXTIRPAR DO ALCANCE DESTA EXECUÇÃO O IMÓVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, I; 5º, XX e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente